Tribunal: TJSP
Processo: 1109975-67.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débitos – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a ação e fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa – Admissibilidade – Valor da causa que perfaz o montante de R$ 2.340,95 (dois mil trezentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos) – Fixação de honorários advocatícios em R$ 234,09

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débitos – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a ação e fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa – Admissibilidade – Valor da causa que perfaz o montante de R$ 2.340,95 (dois mil trezentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos) – Fixação de honorários advocatícios em R$ 234,09 (duzentos e trinta e quatro reais e nove centavos) – Verba honorária que não está adaptada às peculiaridades do caso – Majoração para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em atendimento aos critérios adotados pela lei – Apelação provida.